Tribunal: TJDFT
Processo: 0725632-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0725632-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA SAYOKO URATA, MURILO MARTINS DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelos exequentes MARINA SAYOKO URATA e MURILO MARTINS DA SILVA JUNIOR, contra as r. decisões do d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferidas nos autos da execução no 0721433-78.2022.8.07.0001, ajuizada em face do GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, ora agravado, que, diante da ausência de pressuposto para a constituição válida do processo executivo, qual seja, título de obrigação exigível, concedeu prazo para que os agravantes se manifestassem acerca da conversão da execução em ação de conhecimento, sob pena de extinção do feito. Em suas razões recursais (ID 37895468), os agravantes sustentam que o título extrajudicial de instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel preenche todos os pressupostos legais. Para tanto, alegam que a obrigação é certa, porque, após a quitação do preço, a cláusula 18a impõe ao agravado a outorga da escritura de compra e venda, sem ônus; é líquida, pois as condições estipuladas no contrato foram satisfeitas pelos agravantes/adquirentes do imóvel; e exigível, porquanto a existência de penhora registrada na matrícula do imóvel não inviabiliza o cumprimento da obrigação por parte do vendedor. Informam que já distribuíram embargos de terceiros perante o Juízo Federal para baixar a penhora registrada na matrícula em questão, tendo esse d. Juízo determinado a suspensão do curso do processo principal em relação ao bem embargado, bem como manteve os agravantes na posse do referido imóvel. Acrescentam que, mesmo sem a baixa da penhora, é possível a escrituração e o respectivo registro, bastando somente que conste da escritura pública o ônus que recai sobre a matrícula. Colacionam julgados que entendem amparar a sua tese. Ao final, requerem, liminarmente, a suspensão do processo de execução originário até decisão final deste Colegiado. No mérito, postulam o provimento do agravo de instrumento para reformar as decisões combatidas, determinando-se ao Juízo de piso que receba a petição inicial executiva. Preparo recolhido (IDs 37895471 e 37895473). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Para melhor compreensão das questões em debate, eis os fundamentos da decisão agravada (ID 129450753 do processo referência): Trata-se de execução de instrumento particular de promessa de compra e venda em que os autores requerem a outorga da escritura pública de compra e venda do imóvel descrito na inicial. Contudo, observa-se do ID 127897660, que há registro de arresto/penhora sobre o bem, inviabilizando, em princípio, o cumprimento da obrigação de fazer (exigibilidade do título). Assim, manifestem-se os autores no prazo de 15 dias, nos termos do art. 10 do CPC, sendo facultada a convolação da execução em ação de conhecimento. Em face desse decisum, os exequentes opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos (ID 131962501 do processo referência): Trata-se de embargos de declaração de ID 130565685 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 129450753. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. O art. 786 do CPC disciplina que "a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo". Com efeito, a certeza do título diz respeito a existência do débito, verificada na análise do título que consubstancia a obrigação. Já a exigibilidade verifica-se quando não há termo ou condição pendente. Por fim, o título será líquido quando a apuração do quantum debeatur for possível pela leitura de seus termos. Analisando os pedidos constantes na petição de ID 127893286 e demais documentos, vê-se a ausência do pressuposto para a constituição válida do processo executivo, qual seja, o título de obrigação exigível, uma vez que há condição que inviabiliza o cumprimento da obrigação (registro de arresto/penhora sobre o bem). Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para a parte autora convolar a execução em ação de conhecimento, sob pena de extinção. Publique-se. Intimem-se. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir se o instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel com registro de arresto/penhora atende aos pressupostos legais previstos na norma inserta no art. 786 do Código de Processo Civil, a qual disciplina que “A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”. Na origem, os agravantes ajuizaram Execução de Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel em que requerem que o agravado, no prazo de 30 (trinta) dias, cumpra obrigação contratual consistente na outorga de escritura pública de compra e venda, com a consequente liberação do ônus hipotecário que incide sobre o imóvel objeto do referido contrato, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Em análise de cognição sumária dos documentos coligidos aos autos pelos agravantes, não se vislumbra os requisitos autorizadores do efeito suspensivo pretendido. De fato, o instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel assinado pelo devedor e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial, a teor do disposto no inciso III do art. 784 do CPC[3]. Ocorre que, não obstante a lei atribuir ao referido título força executiva, este não poderá embasar uma execução se lhe faltarem os requisitos da certeza, da exigibilidade e da liquidez, nos termos do art. 786 do CPC[4]. Na hipótese em exame, embora presentes os requisitos da certeza e liquidez, não se verifica, prima facie, a exigibilidade da obrigação, haja vista recair sobre o imóvel penhora/arresto por determinação do d. Juízo da 19a Vara Federal de Brasília (pág. 56 do pdf do processo de execução), ônus que ainda subsiste, visto que, ao despachar os embargos de terceiros ajuizados pelos ora agravantes em face do agravado, o d. Magistrado da Justiça Federal indeferiu o pedido liminar de baixa na restrição, determinando apenas a suspensão do curso da execução quanto ao bem embargado, garantindo a manutenção dos agravantes, nomeados como depositários, na posse do imóvel questionado (pág. 93 do pdf dos autos referência). Insta salientar que a obrigação somente é exigível quando não há termo ou condição pendente, ou ainda outras limitações. Dispõe o inciso I do art. 803 do CPC ser “nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível”. Portanto, trata-se de pressupostos para constituição válida do processo executivo, de sorte que a inexigibilidade da obrigação em razão de penhora/arresto evidencia carência de execução, porquanto falta aos credores, ora agravantes, interesse de agir. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise superficial, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Registra-se que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; [4] Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.